Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-20.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CP â APELANTE GILBERTO: PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA; APELANTE CARLOS JOSÃ: PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA; AMBOS NO REGIME SEMIABERTO. APELANTES PUGNAM SUA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, restaram devidamente comprovadas atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima Edienne dos Santos Laranjeira, que narrou em juÃzo, a empreita criminosa e reconheceu os apelantes como autores do crime que lhe vitimou, narrando todos os fatos trazidos pela denÃºncia. Corroborando, hÃ¡ os depoimentos das testemunhas Anacleto Nascimento dos Santos e Luiz Carlos Oliveira da Silva, tambÃ©m em juÃzo. Ã sabido que a palavra da vÃtima tem especial relevÃ¢ncia, quando aliada em outros elementos de prova, produzidos, em sede judicial, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. EM RELAÃÃO A CARLOS JOSÃ APENAS, REQUER O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES, COM OFERECIMENTO DA TRANSAÃÃO PENAL â InocorrÃªncia. NÃ£o hÃ¡ como reduzir a pena, conforme requerido, primeiro porque a defesa nÃ£o comprovou quais atenuantes que o apelante supostamente faria jus e ainda, pelo fato de ter sido aplicada a pena base no mÃnimo estabelecido em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo que a SÃºmula 231, do STJ, veda a reduÃ§Ã£o pelo reconhecimento de atenuantes, aquÃ©m do mÃnimo legal, restando inviÃ¡vel o benefÃcio da transaÃ§Ã£o penal. BENEFÃCIO DA JUSTIÃA GRATUITA â ImprocedÃªncia. Resta pacificado no Superior Tribunal de JustiÃ§a o entendimento no sentido de que mesmo o rÃ©u sendo beneficiÃ¡rio da justiÃ§a gratuita ou patrocinado pela Defensoria PÃºblica, o que nÃ£o Ã© o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do CÃ3digo de Processo Penal, fazendo jus tÃ£o somente Ã suspensÃ£o da exigibilidade destas, pelo perÃodo de 5 anos, a contar da sentenÃ§a final, quando entÃ£o, em nÃ£o havendo condiÃ§Ãμes financeiras do recorrente quitar o dÃ©bito, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o, conforme dispÃμe o art. 98, Â§2Âº e Â§3Âº, do CÃ3digo de Processo Civil. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: GILBERTO SILVA LIMA
APELANTE: CARLOS JOSÉ SILVA GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004610-20.2014.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - APELANTE GILBERTO: PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA; APELANTE CARLOS JOSÉ: PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA; AMBOS NO REGIME SEMIABERTO. APELANTES PUGNAM SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade e autoria delitivas, restaram devidamente comprovadas através das declarações da vítima Edienne dos Santos Laranjeira, que narrou em juízo, a empreita criminosa e reconheceu os apelantes como autores do crime que lhe vitimou, narrando todos os fatos trazidos pela denúncia. Corroborando, há os depoimentos das testemunhas Anacleto Nascimento dos Santos e Luiz Carlos Oliveira da Silva, também em juízo. É sabido que a palavra da vítima tem especial relevância, quando aliada em outros elementos de prova, produzidos, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
EM RELAÇÃO A CARLOS JOSÉ APENAS, REQUER O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES, COM OFERECIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL - Inocorrência.
Não há como reduzir a pena, conforme requerido, primeiro porque a defesa não comprovou quais atenuantes que o apelante supostamente faria jus e ainda, pelo fato de ter sido aplicada a pena base no mínimo estabelecido em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo que a Súmula 231, do STJ, veda a redução pelo reconhecimento de atenuantes,
aquém
do mínimo legal, restando inviável o benefício da transação penal.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - Improcedência.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: GILBERTO SILVA LIMA
APELANTE: CARLOS JOSÉ SILVA GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004610-20.2014.8.14.0401

R e l a t ó r i o

GILBERTO SILVA LIMA E CARLOS JOSÉ SILVA GOMES, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 16 de março de 2014, por volta das 8h e 30min, a vítima Edienne dos Santos Laranjeira, estava em uma parada de ônibus, na Avenida Duque de Caxias, quando fora abordada pelos ora denunciados e utilizando-se de grave ameaça, anunciaram assalto, subtraindo sua bolsa e empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, tendo fixado para Gilberto Silva Lima, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa e para Carlos José Silva Gomes, fixou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, procedeu a detração penal para ambos e ao final estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Inconformados, os apelantes recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

O apelante Gilberto Silva Lima pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Por sua vez o apelante Carlos José Silva Gomes, pleiteia a sua absolvição, também por insuficiência de provas. Alternativamente requer, o reconhecimento de atenuantes, para que a pena seja fixada em 02 (dois) anos, sendo assim, oferecida a transação penal e ainda, que seja reconhecido o benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento recursal de ambos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante Gilberto Silva Lima pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade e autoria delitivas, restaram devidamente comprovadas através das declarações da vítima Edienne dos Santos Laranjeira, que narrou em juízo, a empreita criminosa e reconheceu os apelantes como autores do crime que lhe vitimou, narrando todos os fatos trazidos pela denúncia.

Corroborando, há os depoimentos das testemunhas Anacleto Nascimento dos Santos e Luiz Carlos Oliveira da Silva, também em juízo.

É sabido que a palavra da vítima tem especial relevância, quando aliada em outros elementos de prova, produzidos, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Por sua vez o apelante Carlos José Silva Gomes, pleiteia a sua absolvição, também por insuficiência de provas, contudo, como visto anteriormente, a materialidade e autoria delitivas, restaram satisfatoriamente demonstrado, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De igual forma, não há como reduzir a pena, conforme requerido, primeiro porque a defesa não comprovou quais atenuantes que o apelante supostamente faria jus e ainda, pelo fato de ter sido aplicada a pena base no mínimo estabelecido em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo que a Súmula 231, do STJ, veda a redução pelo reconhecimento de atenuantes,
aquém
do mínimo legal, restando inviável o benefício da transação penal.

Da mesma maneira, não há como conceder o pedido de justiça gratuita, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Omissis...
Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Omissis...

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
Omissis...
(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, ¿f¿, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO -
PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA